Tribunal: TJES
Processo: 0001784-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIDA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. RENÚNCIA À PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGADO INTEGRADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo visando à integração do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação contra Souza Cruz Ltda., para que conste, expressamente, a extinção do processo com resolução de mérito, diante da renúncia à pretensão veiculada na ação anulatória, nos termos da alínea ‘c’ do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Sustenta omissão no julgado quanto à consequência jurídico-processual da renúncia reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência, no dispositivo do acórdão, de expressa menção à extinção do processo com resolução de mérito, diante da renúncia à pretensão deduzida na inicial, configura omissão passível de correção em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Acolhida a alegação, porquanto o acórdão embargado reconhecera, de forma inequívoca, que a adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS) implicou renúncia à pretensão formulada na ação anulatória, nos termos da alínea ‘c’ do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil.

4)
Verificada omissão relevante, por não constar no dispositivo do acórdão a extinção do processo com resolução de mérito, apesar de tal reconhecimento integrar a fundamentação determinante do julgado.

5)
A integração visa a adequação técnica do julgado, sem modificação do resultado prático, mas para garantir a coerência entre a fundamentação e o dispositivo, e evitar a repropositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A renúncia à pretensão formulada na ação anulatória, reconhecida como fundamento determinante do acórdão, impõe, nos termos da alínea ‘c’ do inciso III do art. 487 do CPC, a extinção do processo com resolução de mérito.

2. Omissão no dispositivo quanto à modalidade de extinção processual pode ser suprida por meio dos embargos de declaração, quando o fundamento jurídico constar expressamente na decisão.

3. A integração do julgado, nesses casos, visa à exatidão técnica e à segurança jurídica, sem implicar rediscussão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: alínea c do inciso III do art. 487; art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001784-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIDA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. RENÚNCIA À PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGADO INTEGRADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo tendente à integração do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação contra Souza Cruz Ltda., para que conste, expressamente, a extinção do processo com resolução de mérito, diante da renúncia à pretensão veiculada na ação anulatória, nos termos da alínea ‘c’ do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Sustenta omissão no julgado quanto à consequência jurídico-processual da renúncia reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência, no dispositivo do acórdão, de expressa menção à extinção do processo com resolução de mérito, diante da renúncia à pretensão deduzida na inicial, configura omissão passível de correção em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Acolhida a alegação, porquanto o acórdão embargado reconhecera, de forma inequívoca, que a adesão ao programa de parcelamento fiscal (REFIS) implicou renúncia à pretensão formulada na ação anulatória, nos termos da alínea ‘c’ do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil.

4)
Verificada omissão relevante, por não constar no dispositivo do acórdão a extinção do processo com resolução de mérito, apesar de tal reconhecimento integrar a fundamentação determinante do julgado.

5)
A integração visa a adequação técnica do julgado, sem modificação do resultado prático, mas para garantir a coerência entre a fundamentação e o dispositivo, e evitar a repropositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A renúncia à pretensão formulada na ação anulatória, reconhecida como fundamento determinante do acórdão, impõe, nos termos da alínea ‘c’ do inciso III do art. 487 do CPC, a extinção do processo com resolução de mérito.

2. Omissão no dispositivo quanto à modalidade de extinção processual pode ser suprida por meio dos embargos de declaração, quando o fundamento jurídico constar expressamente na decisão.

3. A integração do julgado, nesses casos, visa a exatidão técnica e à segurança jurídica, sem implicar rediscussão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: alínea c do inciso III do art. 487; art. 1.022 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

In casu
, a questão fulcral submetida a esta instância revisora consiste em perquirir se a ausência, no dispositivo do acórdão, de expressa conformação do modo de extinção do processo – que reconheceu a ocorrência de renúncia ao direito material – configura omissão passível de saneamento pela via dos aclaratórios.

Impõe-se, desde logo, reconhecer que a pretensão recursal merece prosperar.

Com efeito, este Colegiado, ao prover o recurso de apelação interposto pelo
Estado
, o fez com base em fundamentação jurídica precisa e inequívoca.

Assentou-se, na ocasião, que a dispensa de honorários advocatícios prevista na Lei Estadual nº 11.331/2021, instituidora do REFIS, restringia-se às ações de execução fiscal, não se aplicando à presente ação anulatória.

Por conseguinte, e aqui reside o ponto nevrálgico da controvérsia, o acórdão firmou como premissa maior para a imposição dos ônus sucumbenciais à empresa autora a aplicação do princípio da causalidade, decorrente do reconhecimento da “
renúncia ao direito na ação anulatória”
.

Logo, uma vez estabelecido, como fundamento determinante do julgado, que a adesão ao programa de parcelamento implicou renúncia à pretensão veiculada na exordial, a aplicação do regime jurídico correspondente torna-se imperativo lógico e legal, e não faculdade do julgador.

O ordenamento processual civil pátrio é cristalino ao dispor, no artigo 487, que haverá resolução de mérito quando o juiz homologar, entre outras hipóteses, “
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção”
.

Nesse contexto, a omissão apontada pelo
Estado
embargante se revela manifesta.

Não se trata de buscar a rediscussão do mérito recursal, mas sim de aperfeiçoar o julgado, alinhando o dispositivo à fundamentação.

Sem embargo, a tese defendida nas contrarrazões, de que a análise da renúncia teria se limitado a fundamentar a condenação em honorários, não subsiste.

Os institutos de direito processual não são compartimentos estanques.

Ao se valer da renúncia como
ratio decidendi
para resolver o capítulo dos honorários, o acórdão, por força da unidade e coerência do sistema jurídico, atraiu para si o dever de aplicar a integralidade dos efeitos que a lei associa a tal ato.

A prestação jurisdicional deve ser exauriente, e a correção ora pleiteada visa, justamente, a garantir tal exaurimento, evitando a indesejável possibilidade de repropositura de demanda sobre matéria cujo direito já fora objeto de renúncia.

Ademais, vale consignar que o acolhimento dos presentes embargos não importa em modificação do resultado prático do julgamento da apelação, mas na adequação técnica, para que o dispositivo do acórdão reflita, com precisão, a vontade da lei e a fundamentação que o alicerçou.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento para, sanando a omissão apontada, integrar o v. acórdão de I
d.
12523787, a fim de que passe a constar,
no
dispositivo, a extinção do processo com resolução de mérito, na forma d
a alínea ‘
c
’ do inciso III do
artigo 487 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os demais capítulos do julgado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões